Tribunal: STF
Processo: HC 56525
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA FALTA, SE OCORREU, A
HIPÓTESE PREVISTA NA ALINEA C, DO PAR 5, DO ART. 798 DO CPP.
SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PENA. FIXAÇÃO QUE ATENDEU AS
DIRETRIZES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL, ENCONTRANDO-SE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE
O RECONHECIMENTO DA MESMA EXIGE PREVIA AFIRMAÇÃO DO CARÁTER
CONTINUADO DE CONDUTAS QUE DERAM ORIGEM A AÇÕES PENAIS PROCESSADAS
SEPARADAMENTE. INADMISSIBILIDADE DE ANALISE, NO ÂMBITO DO "HABEAS
CORPUS" DAS PROVAS E DOS FATOS DISCUTIDOS NAS DIVERSAS AÇÕES PENAIS.